Tribunal: TJDFT
Processo: 0725230-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO PARCIALMENTE SUPRIMIDA. INSURGÊNCIA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONSUMO PRÓPRIO. TEMA No 1194, DO STJ. REVISÃO DA SÚMULA No 630. ATENUANTE APLICADA EM MENOR PROPORÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico - em especial pelas denúncias de traficância pelo réu, monitoramento prévio pela polícia, declarações judicial e extrajudicial das testemunhas policiais, fuga do réu ao avistar os agentes, apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, plástico filme e dinheiro trocado - deve ser mantida a condenação, não havendo falar, também, em desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.
2. Tendo o apelante confirmado que a droga lhe pertencia, contudo, destinava-se ao consumo próprio, negando, assim, a traficância, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, conforme Tema no 1194, do Superior Tribunal de Justiça, que alterou a redação da Súmula no 630, daquela Corte, estabelecendo que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.”
3. Pena redimensionada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.